Tribunal: CARF
Processo: 10715.725041/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.725041/2013-32
ACÓRDÃO
3402-012.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
ENTERPRISE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS.
De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, cabem Embargos
Inominados quando há confirmação de vício por inexatidão material.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA.
PERDA
DO
OBJETO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário objeto de desistência expressa por
parte do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes para negar conhecimento ao
Recurso Voluntário em razão de superveniente perda do objeto, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725041/2013-32
2

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho formalizado pelo Presidente desta 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com fundamento no art. 116, §1o, c/c art. 117, caput,
ambos do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, para a prolação
de um novo acórdão para correção da inexatidão material apontada.
O Acórdão no 3402-011.008 foi proferido em sessão de julgamento realizada em 26
de setembro de 2023 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ADUANA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR PELA INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos
argumentos sobre inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento ao
recurso para exonerar a Recorrente da multa aplicada.
Após a formalização do Acórdão foi verificada a existência de informação prestada
pela SRRF07/EQUIPE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-CONTOF informando que, em data
anterior ao julgamento do recurso voluntário, o contribuinte apresentou pedido de transação
fiscal com fundamento na Portaria Conjunta RFB/ PGFN no 1, de 12/01/2023, conforme PAF no
13031.201047/2023-78:
Em 31/03/2023, o interessado apresentou Termo de Solicitação de Serviço,
objeto do processo no. 13031.201047/2023-78, requerendo a Transação por
Adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal (PRLF) e, na mesma data,
requereu a juntada ao processo do formulário de Pedido de Adesão à Transação
Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal (cópias acostadas nas fls. 215
a 218). No formulário, o contribuinte indica os processos administrativos que
deseja quitar pela transação tributária, declarando desistir dos recursos
administrativos interpostos. O presente processo, no. 10715.725041/2013-32 foi
discriminado em tal formulário.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725041/2013-32
3
Em 26/09/2023, portanto, em data posterior à solicitação de adesão ao PRLF, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu o acórdão no. 3402-
011.008, fls. 202 a 209, exonerando o recorrente da multa aplicada.
Com a interposição dos embargos em referência, através do Despacho de fls. 212 o
processo foi encaminhado para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando o r. Despacho de Admissibilidade, o recurso é tempestivo e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento como Embargos
Inominado, tendo em vista que o argumento suscitado versa sobre inexatidão material, na forma
prevista pelo artigo 117 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.

2. Da Inexatidão Material
Conforme consta em Despacho de Admissibilidade que propôs os embargos em
análise, antes do julgamento do recurso voluntário, a Contribuinte requereu a transação dos
débitos em questão, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, resultando em
desistência do contencioso administrativo, nos termos dos seus art. 6o, §4 e art. 7o:
Art. 6o (...)§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a
tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos
na transação enquanto o requerimento estiver sob análise.
[...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
Com igualmente bem observado pelo ilustre Presidente desta 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, fosse tal informação trazida aos autos, por
qualquer das partes, antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado
certamente seria outro.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.425 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.725041/2013-32
4
Por sua vez, está correta a concussão por configuração de inexatidão material
devida a lapso manifesto, ainda que o pedido de transação foi deferido por meio do Despacho
Decisório 070820242, juntado aos autos do processo 13031.201047/2023-78 em 07/08/2024.
Diante da manifestação com expressa de desistência, acima reproduzida e
destacada, entendo que deve ser aplicada a previsão do artigo 78 do RICARF .
Portanto, nos termos previstos pelo 116, §1o, c/c art. 117, caput, ambos do Anexo
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, resta configurada ao vício de
inexatidão material, motivo pelo qual devem ser integralmente acolhidos os presentes embargos
inominados para o fim de reformar o Acórdão no 3402-011.008 e, mediante com atribuição de
efeitos infringentes, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por superveniente perda do
objeto.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos Inominados, com atribuição de
efeito infringentes, para o fim de negar conhecimento ao Recurso Voluntário em razão de
superveniente perda do objeto.
Para tanto, deverá o dispositivo do acórdão constar com o seguinte resultado.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por perda superveniente do objeto.
Por sua vez, deverá o Acórdão embargado constar com a seguinte Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário objeto de desistência expressa por parte do
contribuinte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 219
DF CARF MF
Original